Tribunal: STF
Processo: HC 263310
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE ESTUPRO PRATICADO POR ASCENDENTE CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado, definitivamente, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro praticado por ascendente contra vítima maior de 14 e menor de 18 anos (art. 213, § 1º, combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal — CP), com a fixação do valor de R$ 5.000,00 para efeito de reparação de dano a vítima.



    2. Pretensão de reconhecimento do “cerceamento de defesa e a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais decorrentes do despacho que aplicou indevidamente a preclusão consumativa”.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de exame expresso do Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    6. Inexistência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação dos óbices processuais antes apontados, especialmente o trânsito em julgado da condenação.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.